Tribunal: TJES
Processo: 5006659-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006659-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BENEDITO CARLOS VIANA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006659-79.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BENEDITO CARLOS VIANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CERCEIO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DE MÉRITO MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por BENEDITO CARLOS VIANA em face do DETRAN-ES, ao argumento de que não foi notificado de penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, bem com, para que proceda a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), argumentando para tanto que não foi notificado das infrações, posto que as mesmas não foram entregues e assim não foi notificado para apresentar defesa, configurando assim ilegalidade no ato do requerido.

A sentença vergastada se seguiu nos presentes termos:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 15780745 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-XPW3D, da parte autora BENEDITO CARLOS VIANA, referente a infração T482569328, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignado, o DETRAN apresentou Recurso Inominado, esclarece que não pode deixar de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente por alegado vício nas notificações daquele processo administrativo, posto que a legalidade da infração já foi declarada por outro órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito, deve ser discutida apenas perante o órgão autuador ou o Poder Judiciário. Ainda, aduz que não possui controle absoluto sobre os sistemas de veículo, de condutores e de infrações, podendo controlar amplamente apenas as informações referente às suas autuações.

Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva do detran/es em relação aos autos de infração de outros órgãos, pois não foi o responsável pela lavratura do AIT. Ainda, defende a ausência de interesse do autor de litigar em face do DETRAN, pois, como o cancelamento do PSDD decorre automaticamente do cancelamento do AIT que o embasa, o presente processo não é nem útil nem necessário. Além disso, sustenta a tese de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, bem como a incompetência absoluta do juízo por tratar-se de caso de competência da Justiça Federal.

Aduz a impossibilidade do detran/es impugnar as alegações autorais, cabendo a parte autora comprovar o que alega e o cerceamento do direito à ampla defesa, alegando que o juízo
a quo
o impediu de produzir provas indispensáveis.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em sede preliminar, observo que a questão da competência está, neste caso, intimamente relacionada com a verificação da legitimidade para compor o polo passivo, afinal, concluindo que a PRF não tem legitimidade passiva, automaticamente restará prejudicada a sustentada incompetência do juízo estadual e a afirmada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Assim, é de importância ressaltar que o DETRAN/ES é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se observa da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

No mesmo sentido trilha o art. 22 do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

No caso em apreço, em que pesem a autuação ter sido emanada por autoridades alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ.
2. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022)

Por último, quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a tese não merece acolhimento. Isto porque,
foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pela Recorrida.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do mesmo diploma normativo.

Neste sentido, indefiro as preliminares e passo ao mérito.

No mérito, do compulsar dos autos, quanto à alegação da necessidade de improcedência dos pedidos autorais, coaduno com os entendimentos proferidos pelo juízo singular:

“Compulsando os autos, verifica-se que neste quadro probatório, o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega das notificações ao autor, eis que nenhum documento foi acostado para certificar se as notificações foram realmente encaminhadas ao endereço cadastrado junto ao sistema informatizado do órgão de trânsito.

(...)

Assim sendo, há que se acolher a argumentação da parte autora sobre a ausência de regular processo administrativo, e, que não lhe foi concedido o exercício de seu direito de defesa naquele procedimento, porque, repito, dos autos, não restou comprovado se a notificação foi de fato enviada ao requerente, e neste sentido, tenho que o requerido não poderia aplicar penalidade ou abrir processo administrativo sem antes confirmar se o condutor/requerente foi efetivamente notificado da infração.

(...)

Ademais, a parte autora não questiona, em princípio, a existência da infração, o que se alega é que em momento algum foi notificado a oferecer defesa ou mesmo teve conhecimento de qualquer auto de infração emitido contra si pela autarquia requerida.”

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia de trânsito.

O auto de infração discutido fora lavrado pela PRF, não possuindo o DETRAN-ES legitimidade para cancelá-lo administrativamente, posto que compete ao próprio órgão/ente de trânsito responsável avaliar a sua regularidade.

O fato do DETRAN-ES ser o responsável por computar os pontos e penalidades aplicadas pelos mais diversos órgãos/entidades de trânsito não transfere ao mesmo a responsabilidade para avaliar a correção administrativa das penalidades isoladamente aplicadas, e, via de consequência, não pode figurar como parte em ação que pretenda nulificá-las ou desconstituí-las.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES, extinguindo o processo sem análise de mérito. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.